Tribunal: TJMT
Processo: 0002629-93.2018.8.11.0046
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002629-93.2018.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VILSON DA SILVA PEREIRA - CPF: 536.437.712-15 (APELANTE), FRANCISLAINE CAMPOS RIBEIRO - CPF: 055.522.921-11 (VÍTIMA), MARILENE FRANCALINA DA SILVA (VÍTIMA), Alice da Silva Barboza (ASSISTENTE), Alexandra Barboza (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL

–

TRIBUNAL DO JÚRI –
DUPLO
HOMICÍDIO TENTADO QUALIFICADO PELO
RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA
–

SENTENÇA CONDENATÓRIA –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS
EM RAZÃO DE NÃO HAVER ELEMENTOS PARA O RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA
–
INOCORRÊNCIA – DECISÃO AMPARADA EM ELEMENTOS DE PROVA CONSTATE NO ACERVO PROBATÓRIO – OPÇÃO POR UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS AOS JURADOS – ENUNCIADO N. 13/TJMT – SOBERANIA DO VEREDICTO – ARTIGO 5o, XXXVIII, C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL –
RECURSO DESPROVIDO
.

1.
“A quebra da soberania dos veredictos é apenas admitida em hipóteses excepcionais, em que a decisão do Júri for manifestamente dissociada do contexto probatório, hipótese em que o Tribunal de Justiça está autorizado a determinar
novo julgamento”
(STJ –
AgRg
no
AREsp
1632897/RS, Rel. Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 16/06/2020).
No caso em apre
ço,
ao contrário do que manifestado pela defesa,
a
decisão exarada pelo Conselho de
Sentença não está desamparada
de elementos
probatórios,
tendo em vista que
há acervo fático
a su
bsidi
á-la, em especial
as declarações prestadas, em juízo, pelas vítima
s
.

2.
De acordo com o Enunciado n. 13, deste Egrégio Tribunal de Justiça,
“não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”.

Nesse sentido, convém destacar
, que
,
coexistindo teses opostas e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Júri Popular, é vedado ao Tribunal
ad quem
cassar a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, sob pena de ofender o princípio da soberania dos vereditos, previsto no art. 5.o, inc. XXXVIII, alínea
“c”
, da Constituição Federal.

3. Recurso desprovido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
interposto
por

VILSON DA SILVA PEREIRA
, contra a sentença prolatada pelo MM. Juízo da
1a
Vara da Comarca de
Comodoro
/
MT,
o qual, acolhendo a decisão do conselho de sentença,
o
condenou
pela prática d
o crime de

tentativa de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima contra
Marilene
Francalina
da Silva
,
e
m concurso
formal decorrente do erro na execução
com o delito
de
tentativa de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima contra
Francislaine
Campos Ribeiro
, delitos estes tipificados no artigo 121, § 2o, inciso II e IV, c/c art. 14, inciso II,
c/c
art. 73,
todos
do Código Penal
,
aplicando-lhe a pena definitiva de 04 (quatro) anos e
08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida
no regime fechado.

Em suas razões,
o recorrente postula pela anulação do julgamento
da Sessão do Tribunal do Júri, sob o argumento de que a decisão dos jurados
foi manifestamente contrária à prova dos autos, uma vez que
reconheceram a indigência da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da
vítima.

Em contrarrazões,
o Ministério Público
manifestou
pelo
des
provimento do recurso
, pugnando pela manutenção da sentença
objurgada
.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo desprovimento do recurso, sintetizando com a seguinte ementa:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – Tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima (artigo 121, §2o, II e IV, do CP) – Sentença condenatória – Recurso da defesa: Protesta pela realização de um novo júri, sob a alegação de que a decisão dos jurados de reconhecer a qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima é manifestamente contrária às provas dos autos – IMPROCEDÊNCIA – Há inúmeros elementos probatórios que dão suporte à versão dos fatos acolhida pelo Conselho de Sentença, elementos estes já chancelados judicialmente, tanto na pronúncia, quanto nos debates orais em Plenário, sendo, pois, falaciosa a alegação defensiva de que a conclusão do e. Tribunal do Júri seria manifestamente contrária às provas dos autos – PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.
”

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conheço o recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade e processamento, bem como, por tempestivo.

Inicialmente, convém registrar
que
, em observância ao Princípio da Soberania dos Vereditos do Júri, consagrado no art. 5o,
inciso
XXXVIII,
alínea

“
c
”
, da Constituição Federal, a decisão do Conselho de Sentença deve ser preservada, somente se admitindo a cassação ou anulação quando manifestamente contrária às provas dos autos (art. 593, III, d, do CPP), ou seja, quando totalmente divorciada do
conjunto
probatório.

Sobre a matéria
,
o
Superior Tribunal de Justiça
possui o entendimento
de que
:
“a quebra da soberania dos veredictos é apenas admitida em hipóteses excepcionais, em que a decisão do Júri for manifestamente dissociada do contexto probatório, hipótese em que o Tribunal de Justiça está autorizado a determinar novo julgamento”
(
AgRg
no
AREsp
1632897/RS, Rel. Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 16/06/2020).

No caso em apreço, ao contrário do que manifestado pela defesa, a decisão exarada pelo Conselho de Sentença não está desamparada de elementos probatórios, ao revés, há expressivo acervo fático a subsidiá-la, em especial as declarações
prestadas,
em
juízo
,
pelas
vítimas
Marilene
Francalina
da Silva

e
Francislaine
Campos Ribeiro
.

A vítima
Marilene
Francalina
da Silva
, em juízo, narrou que estava no local do fato
,
trabalhando
,
quando o apelante chegou perguntando p
or uma pessoa identificada como
Jaqueline; que após informá-lo que ela não estava, o apelante saiu e a encontrou do lado de fora, o que o fez voltar ao bar para tirar satisfação com

a vítima, dizendo:
“você está me tirando?”
, dando início a uma
discussão; que após bater boca com o
recorrente
, continuou jantando e, ao terminar e ir guardar o prato na pia, sentiu um choque no rosto, sendo que
,
no mesmo momento ouviu a outra vítima
Francislaine
Campos Ribeiro
gritar:
“a bala pegou em mim”
; que
,
após o disparo, viu o apelante guardando a arma de fogo na cintura e evadindo-se do local
,
correndo.

Por sua vez,
a
outra vítima,
Francislaine
Campos Ribeiro
, em juízo,
narrou que estava
indo ao banheiro, momento em que viu
o
acusado
sac
a
r
a arma de fogo
,
efet
uando
o disparo contra
Marilene
, lhe alvejando por ricocheteio.

Assim,
verifica-se que as vítimas
foram atacadas de inopino
, de forma abrupta,
sem que lhe
s
fosse dada chance de reação
ou
q
ue possibilitasse qualquer meio de defesa,
situação que motivou
o Conselho de Sentença a reconhecer a incidência da qualificadora insculpida no artigo 121, §2o, IV, do CP.

Em que pese
a defesa tente justificar o
decote

da qualificadora, alegando que
o disparo ocorreu em um contexto de discussão
,
afastando, assim, o elemento surpresa, observa-se que
a
vítima
Marilene
Francalina
da Silva
foi categórica
em afirmar
, tanto na fase policial, quanto em juízo, que
,
após a discussão com
o apelante,
continuo

janta
ndo
e
,
ao ir colocar
o prato na pia, foi
surpreendida com o disparo
de arma de fogo.

Portanto, nota-se que, no momento da ação criminosa, não
subsistia mais o cenário de conflito,
tendo a
vítima sido
atacada
de inop
in
o
.

C
onvém consignar,
pois
que
“a existência de eventuais desavenças anteriores não afasta, por si só, a possibilidade de aplicação da referida qualificadora, mormente quando existem elementos indicativos nos autos
de que a ação criminosa ocorreu mediante surpresa
”

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 765638 BA 2015/0208122-6, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 13/10/2015, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/10/2015)
.

Como
já mencionado
, a decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos é aquela em que o Conselho de Sentença despreza completamente o conjunto probatório, conduzindo a um resultado dissociado da realidade apresentada nos autos, o que não se vislumbra no caso presente.
Havendo
versões contraditórias
e uma sendo a escolhida, há que se respeitar a manifestação soberana d
o
Tribunal
do Júri, que é o juiz natural da causa, previsto, constitucionalmente.

Em sendo assim, coexistindo teses opostas e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Júri Popular, é vedado ao Tribunal
ad quem
cassar a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, sob pena de ofender o princípio

da soberania

dos vereditos, previsto no art. 5.o, inc. XXXVIII, alínea

“c”
, da Constituição Federal.

Nesse sentido é o entendimento pacificado neste
Egrégio Tribunal de Justiça
, consoante se depreende do Enunciado n.o 13 da Jurisprudência Uniformizada da Colenda Turma

de Câmaras

Criminais Reunidas,
in
verbis
:

“
Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
”
.

Nesse contexto, nota-se que a decisão do Conselho de Sentença
está
amparada pelas provas dos autos e, portanto, não há que se cogitar em nulidade por decisão contrária à prova dos autos.

Conclusivamente, entendo
a
decisão dos jurados, portanto, está baseada em prova contida nos autos, não h
á que
se falar em submissão do apelante a novo julgamento pelo Conselho de Sentença.

Diante do exposto, em consonância ao parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso interposto

por
VILSON DA SILVA PEREIRA
, mantendo
incólume
a decisão combatida.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024